Tribunal: STF
Processo: ARE 1523937
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Direito Penal, Processual Penal e Ambiental. Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fazer funcionar estabelecimento potencialmente poluidor, sem licença dos órgãos ambientais. Art. 60 da Lei 9.605/1998. Sentença absolutória. 



    I. Caso em exame:



    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão da turma recursal de tribunal estadual que negou provimento à apelação deduzida pelo ora interessado. 



    II. Questão em discussão:



    3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    III. Razão de decidir:



    4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.



    5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.



    6. Precedentes.



    IV. Dispositivo:



    7. Agravo regimental não provido.